Tribunal: TJDFT
Processo: 0727228-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727228-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO BETTIM JACOBI AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por PEDRO BETTIM JACOBI contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença iniciado por BANCO BRADESCO S.A., pela qual rejeitada a exceção de pré-executividade. Esta a decisão agravada: “Opõe PEDRO BETTIM JACOBI exceção de pré-executividade visando a extinção do cumprimento de sentença sobrelevando, em síntese, a ocorrência de vício na citação realizada na fase monitória primigênia e que a pretensão exequenda estaria fulminada pela prescrição intercorrente. A via de oposição eleita apresenta escopo de aplicação restrito a questões de ordem pública, bem como modificativas ou extintivas do direito da parte exequente, cuja intervenção incidental do Poder Judiciário prescinda de dilação probatória. De plano, afasto a alegação de vício de citação alegado pelo excipiente uma vez que a ora exequente e o Juízo esgotaram todos os meios de que dispunham a fim de localizá-lo para citação, tendo inclusive o endereço por ele indicado como aquele em que residia, qual seja, Incra 07, Gleba 03, Reserva G, Lote 39, Núcleo Rural Alexandre Gusmão, Brazlândia/DF, sido diligenciado sem sucesso (ids. 32612544 ). Ademais, não se apura dos autos a alegada inércia processual da parte credora hábil a ensejar a prescrição intercorrente suscitada, tendo esta parte envidado esforços para localizar patrimônio da parte devedora passível de penhora a fim de satisfazer o crédito constituído em seu favor, não constituindo o simples tempo de tramitação do feito fundamento suficiente para tanto. Por fim, a responsabilidade do excipiente, enquanto avalista da cédula de crédito bancário que aparelhou o pedido monitório primigênio, é solidária, equiparando-se ele ao devedor principal e podendo ser cobrado diretamente, não havendo que se falar em benefício de ordem. Nesse sentido, ademais, é o entendimento do TJDFT em caso parelho, "in verbis": "(...) 5. O aval consiste na garantia pessoal e solidária prestada por um terceiro, chamado avalista, o qual se torna responsável pelo pagamento do título de crédito, nas mesmas condições assumidas pelo devedor por ele avalizado. 5.1. Diversamente do que acontece na fiança, responde o avalista de forma solidária com o avalizador perante o credor da dívida. Não existe ordem para cobrança, uma vez que o avalista é equiparado ao devedor principal. (...)" (Acórdão 1905810, 0720598-90.2022.8.07.0001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2024, publicado no DJe: 23/08/2024.) Assim, REJEITO a exceção de pré-executividade de id. 234557147.” – ID 241723149 dos autos no 0000530-78.2013.8.07.0001; grifei. Nas razões recursais, o agravante “requer, nos termos dos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil, a concessão integral da gratuidade da justiça, com base em sua atual condição de hipossuficiência econômica, reconhecida por este Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em decisões já proferidas em seu favor” (ID 73666240, p.4). No mérito, sustenta prescrição intercorrente: “( ) No caso concreto, restou incontroverso nos autos que a primeira tentativa de penhora via BacenJud e Renajud ocorreu em 26/06/2017 ID: 32612519, sem sucesso. Desde então, não houve qualquer penhora efetiva, bloqueio útil ou impulsão processual capaz de suspender ou interromper o prazo prescricional, conforme prevê o art. 921, §4o-A do CPC: ( ) Em consonância com o art. 924, V, do CPC, que determina a extinção da execução quando configurada a prescrição, e diante da inércia absoluta da parte exequente por mais de cinco anos, o prazo prescricional consumou-se, de forma inequívoca, em 15/11/2022.” (ID 73666240, p.14). Alega nulidade da citação por edital: “A jurisprudência do STJ é pacífica: “A citação por edital é medida extrema, admissível apenas após o esgotamento de todos os meios viáveis de localização do réu” (REsp 1.840.414/SC, Súmula 393/STJ). Assim, a citação editalícia é nula de pleno direito, vício que contamina a sentença monitória (ID 87584644) e torna o título inexigível” (ID 73666240, p.13). Afirma que a “natureza do aval não saneia vícios”: “O aval não subsiste se o título executivo for inexigível por citação nula. A solidariedade não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, aplicável a todos os coobrigados (REsp 1.840.414/SC, Súmula 150/STF)” (ID 73666240, p.13). Quanto ao pedido de efeito suspensivo ativo, aduz que a “continuidade da execução, embora prescrita, expõe o Agravante a medidas indevidas, tais como protestos, bloqueios sistêmicos (SISBAJUD, RENAJUD) e outras constrições patrimoniais, o que agrava a violação a seus direitos fundamentais e ao princípio da segurança jurídica (ID 73666240, p.20). Por fim, requer: “Diante de todo o exposto, requer o Agravante, respeitosamente, a Vossa Excelência: 1. O recebimento e regular processamento deste Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 1.015, incisos e Súmula 150/STF, por se tratar de decisão que nega extinção de execução por matéria de ordem pública (prescrição intercorrente); 2. A concessão do benefício da gratuidade de justiça, nos termos dos arts. 98 a 102 do CPC, considerando-se o deferimento já concedido na instância de origem e a ausência de alteração fática superveniente; 3. A concessão de efeito suspensivo ativo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender de imediato o curso da execução, inclusive impedir a prática de atos constritivos indevidos, como bloqueios via SISBAJUD, RENAJUD, protestos em cartórios, registros em órgãos de restrição creditícia ou qualquer outra medida executiva até o julgamento final deste recurso; 4. Ao final, o provimento integral do presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, reconhecendo a prescrição intercorrente da pretensão executiva, declarando a extinção da execução, com fulcro no art. 924, V, do CPC, no Tema 566/STJ, Súmula 655/STJ e Súmula 150/STF; 5. Como consequência, seja determinada a expedição de ofícios aos órgãos competentes (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SERASA, Cartórios de Protesto e demais cadastros), para suspender ou cancelar de imediato quaisquer restrições, bloqueios ou averbações eventualmente incidentes sobre o patrimônio ou a esfera creditícia do Agravante; 6. A condenação do Agravado ao pagamento das custas e demais despesas processuais decorrentes, além de eventual verba honorária recursal a ser arbitrada por Vossa Excelência, em observância ao art. 85, §§2o e 11, do CPC; 7. Requer-se ainda a fixação dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em percentual a ser arbitrado por este Egrégio Tribunal, considerando o trabalho adicional da defesa para demonstrar vício de ordem pública e prescrição consumada. 8. Por fim, requer que todas as intimações e publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da patrona Dra. IÚLA BETTIM JACOBI – OAB/DF 15.801, sob pena de nulidade, com endereço eletrônico jacobi@jacobi.adv.br e telefone (61) 8586-0654. A perpetuação desta execução, após mais de uma década de inércia e sem penhora útil, afronta diretamente a segurança jurídica e a duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF). É dever da jurisdição pôr fim a um constrangimento indefinido que, na prática, converte o processo executivo em instrumento de ameaça perpétua, sem qualquer perspectiva de satisfação do crédito. Justiça tardia é injustiça consumada. Roga-se a este Egrégio Tribunal que faça valer a força vinculante dos Temas Repetitivos, das Súmulas aplicáveis e do devido processo legal, assegurando ao Agravante, finalmente, o restabelecimento da ordem jurídica violada.” (ID 73666240, pp.20/21). Sem preparo, dado o pedido de gratuidade de justiça. O agravante foi intimado para juntar aos autos “documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (contracheques dos três últimos meses, cópia integral da carteira de trabalho, extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos, entre outros)” (ID 73678838) e juntou documentos (ID 73697587). Pela decisão de ID 73791764, o benefício da gratuidade de justiça foi indeferido. PEDRO BETTIM JACOBI interpôs agravo interno (ID 73952631), pelo qual alegou: “Para afastar qualquer dúvida de boa-fé, o próprio Agravante dirigiu-se pessoalmente às agências bancárias, obteve extratos atualizados ou certidões de inexistência de saldo, e os anexou aos autos, reforçando que não há qualquer renda disponível ou ativos que possam viabilizar o pagamento de custas e honorários sem sacrificar o mínimo existencial. Essa diligência comprova que o Agravante não apenas apresentou a declaração de hipossuficiência, mas adotou todas as providências razoáveis para demonstrar a realidade de sua condição econômica degradada, mantendo a presunção legal de veracidade, conforme determina o CPC. • Banco do Brasil: conta sem qualquer movimentação desde 2002; • Banco Bradesco: sem movimentação desde 2012, sendo objeto de inúmeras execuções q u e t o r n a r a m o s a l d o p e r m a n e n t e m e n t e i n d i s p o n í v e l ( P r o c . 0000530-78.2013.8.07.0001, 0008379-04.2013.8.07.0001); • XP Investimentos: conta jamais utilizada desde 2010; • Ame Digital Brasil IP Ltda.: conta nunca movimentada, criada como cadastro eletrônico, vale ressaltar que o banco encerrou suas atividades em 21/03/2025; • Banco Santander S.A.: sem saldo, bloqueada por diversas execuções (Proc. 0001648-89.2013.8.07.0001, 0722974-25.2017.8.07.0001) sem movimentação desde 2012; • Banco Safra S.A.: sem qualquer movimento desde 2013 acumulando apenas divida; • Itaú Unibanco S.A.: O Agravante nunca possui conta nesta intuição como atestado pelo Gerente Uniclass Gabriel Mota Figueiredo. O Agravante, desde já, renuncia expressamente ao sigilo fiscal, autorizando este juízo a requisitar todas as informações necessárias junto à Receita Federal, BACENJUD ou quaisquer sistemas financeiros, para comprovar a veracidade de sua declaração de hipossuficiência. Ressalte-se que, desde 2011, o patrimônio do Agravante não apenas se esgotou, como se converteu em dívidas em execução, que atualmente ultrapassam R$ 18 milhões, inclusive com ordens de prisão civil já cumpridas por dívidas alimentares, o que demonstra, de forma incontestável, sua absoluta degradação econômica e afasta qualquer presunção de renda oculta ou patrimônio disponível. Ressalte-se, ainda, que a formação acadêmica do Agravante é em Administração, razão pela qual, em registros, consta a qualificação de “administrador” (ID 234557157 - origem). Esclareça-se, inclusive, que a referência à condição de “empresário” (ID 73668092) decorre apenas de anotação constante na certidão de nascimento de um de seus filhos, lavrada em 2018, há mais de sete anos, período em que a realidade financeira do Agravante já se degradava exponencialmente desde 2012, culminando em múltiplas execuções cíveis, dívidas acumuladas que hoje ultrapassam R$ 18 milhões, ordens de prisão civil já cumpridas por absoluta impossibilidade de pagamento de pensão alimentar, e incontestável ausência de vínculo empregatício, como comprovam a CTPS Digital (ID 73668095) e as declarações de imposto de renda juntadas aos autos (IDs 73668073, 73668074, 73668077, 73668081, 73668083, 73668084 e 73668080). Assim, a mera menção a “administrador” ou “empresário” em documentos antigos não se converte em indício de renda real, devendo ser relativizada, à luz da jurisprudência consolidada do STJ, que exige prova inequívoca de capacidade contributiva para afastar a presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC.” – ID 73952631 E requereu: “a) O conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, com a reforma da decisão monocrática, para deferir integralmente o pedido de gratuidade de justiça; b) Caso Vossa Excelência entenda necessário, que seja aberta nova oportunidade para apresentação de eventuais extratos complementares, sem imposição de preparo imediato; c) Que se determine a realização de todas as publicações exclusivamente em nome da patrona Dra. IÚLA BETTIM JACOBI – OAB/DF 15.801, sob pena de nulidade; d) Que o recurso seja submetido à Turma, nos termos do art. 1.021, §2o do CPC, caso não reconsiderado monocraticamente. Por fim, registre-se que não há nos autos qualquer indício de fraude ou ocultação de patrimônio. O histórico de mais de R$ 18 milhões em execuções ativas, a comprovação da ausência de vínculo formal de trabalho, a renúncia expressa ao sigilo fiscal e a prova de prisão civil já cumprida por dívida alimentar reforçam que qualquer recurso existente teria sido direcionado ao mínimo vital, afastando de modo definitivo qualquer suposição de capacidade contributiva.” (ID 73952631). Juntou documentos (IDs 73952638, 73952639, 73952644, 73952637, 73952643, 73952641, 73952640, 73952646, 73952647, 73952648, 73952649 e 73952650). Contrarrazões de BANCO BRADESCO S.A. pelo desprovimento do agravo interno (ID 74617860). Pela decisão de ID 75364016, exercido juízo de retratação e reconsiderada a decisão de ID 73791764 para o fim de deferir ao agravante o benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença). Recurso que não deve ser conhecido. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença iniciado em 18/05/2021 por BANCO BRADESCO S/A contra OCTA MINERAÇÃO, PROSPECÇÃO, EXPLORAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE MINERAIS LTDA e PEDRO BETTIM JACOBI, objetivando o pagamento de R$963.612,13 referente a ação monitória aparelhada com cédula de crédito bancário (ID 92042999, origem). Em 05/05/2025, PEDRO BETTIM JACOBI apresentou exceção de pré-executividade, pela qual alegou, em síntese, i) nulidade da citação por edital, ii) inexistência jurídica e nulidade da sentença proferida à revelia do réu/executado, iii) inexigibilidade do título executivo em relação ao executado ausente, iv) prescrição intercorrente em 26/06/2022, v) subsidiariedade da responsabilidade do avalista, vi) ofensa ao princípio da duração razoável do processo e vii) abusividade da conduta do exequente e litigância de má-fé (ID 234557147, origem). Em 04/07/2025, proferida a decisão agravada, pela qual rejeitada a exceção de pré-executividade: “Opõe PEDRO BETTIM JACOBI exceção de pré-executividade visando a extinção do cumprimento de sentença sobrelevando, em síntese, a ocorrência de vício na citação realizada na fase monitória primigênia e que a pretensão exequenda estaria fulminada pela prescrição intercorrente. A via de oposição eleita apresenta escopo de aplicação restrito a questões de ordem pública, bem como modificativas ou extintivas do direito da parte exequente, cuja intervenção incidental do Poder Judiciário prescinda de dilação probatória. De plano, afasto a alegação de vício de citação alegado pelo excipiente uma vez que a ora exequente e o Juízo esgotaram todos os meios de que dispunham a fim de localizá-lo para citação, tendo inclusive o endereço por ele indicado como aquele em que residia, qual seja, Incra 07, Gleba 03, Reserva G, Lote 39, Núcleo Rural Alexandre Gusmão, Brazlândia/DF, sido diligenciado sem sucesso (ids. 32612544 ). Ademais, não se apura dos autos a alegada inércia processual da parte credora hábil a ensejar a prescrição intercorrente suscitada, tendo esta parte envidado esforços para localizar patrimônio da parte devedora passível de penhora a fim de satisfazer o crédito constituído em seu favor, não constituindo o simples tempo de tramitação do feito fundamento suficiente para tanto. Por fim, a responsabilidade do excipiente, enquanto avalista da cédula de crédito bancário que aparelhou o pedido monitório primigênio, é solidária, equiparando-se ele ao devedor principal e podendo ser cobrado diretamente, não havendo que se falar em benefício de ordem. Nesse sentido, ademais, é o entendimento do TJDFT em caso parelho, "in verbis": "(...) 5. O aval consiste na garantia pessoal e solidária prestada por um terceiro, chamado avalista, o qual se torna responsável pelo pagamento do título de crédito, nas mesmas condições assumidas pelo devedor por ele avalizado. 5.1. Diversamente do que acontece na fiança, responde o avalista de forma solidária com o avalizador perante o credor da dívida. Não existe ordem para cobrança, uma vez que o avalista é equiparado ao devedor principal. (...)" (Acórdão 1905810, 0720598-90.2022.8.07.0001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2024, publicado no DJe: 23/08/2024.) Assim, REJEITO a exceção de pré-executividade de id. 234557147.” (ID 241723149, origem) Em 07/07/2025, PEDRO BETTIM JACOBI interpôs o presente recurso de agravo de instrumento contra a decisão de ID 241723149 na origem. Em 08/07/2025, PEDRO BETTIM JACOBI opôs embargos de declaração (ID 242084389, origem) contra a mesma decisão. Em 28/07/2025, proferida a decisão integrativa, pela qual rejeitados os embargos de declaração (ID 244265816, origem). Contra a decisão integrativa, PEDRO BETTIM JACOBI interpôs o recurso de agravo de instrumento no 0733563-98.2025.8.07.0000, Relatoria da Desembargadora Lucimeire Maria da Silva, no bojo do qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo: “( ) A questão controvertida consiste na verificação da ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executiva. A prescrição intercorrente é causa para a extinção do cumprimento de sentença (arts. 921, §§ 4o, 5o e 7o, e 924, V, do CPC), sendo fenômeno jurídico que se realiza no curso processual, em razão de inércia atribuída ao credor no andamento do feito, seja por tentativas infrutíferas de localização do devedor, seja por ausência de localização de bens penhoráveis. A propósito, sobre a suspensão da execução e a prescrição intercorrente, assim estabelece o Código de Processo Civil (redação original e alterações promovidas pela Lei no 14.195/2021): “Art. 921. Suspende-se a execução: I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber; II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução; III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis; V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916 . § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. § 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo. Nos termos da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal, “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”, o que também é aplicável ao prazo da prescrição intercorrente, nos termos do Enunciado no 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC. Sobre isso, ressalta-se a edição da Lei no 14.382/2022 que inseriu no Código Civil o artigo 206-A, segundo o qual, expressamente, “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo da prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 [CPC]”. Nos autos de origem, trata-se de cumprimento de sentença de título judicial, cujo prazo prescricional é de 5 anos. Vejamos. O credor ajuizou inicialmente ação executiva. Posteriormente, foi convertida para ação monitória (ID 32612525, na origem). O devedor foi citado por edital. A Curadoria Especial apresentou embargos à monitória (ID 78542575). A sentença de ID 87584644, na origem, julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento dos valores especificados no título judicial. Verifico que a prolação da sentença aconteceu em 30/03/2021. O cumprimento de sentença foi iniciado em 18/05/2021. O executado foi intimado para cumprir a sentença por edital. A Curadoria Especial apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 109519607). A impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada, conforme decisão de ID 118746675, que foi prolatada em 18/03/2022. Diante da tentativa infrutífera de localizar bens penhoráveis, o juízo de origem determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. Constou, ainda, da mencionada decisão que, transcorrido o prazo, começaria a fluir o prazo prescricional de 5 anos, nos termos do art. 921, § 2o, do CPC. Referida decisão foi prolatada em 31/07/2024. Em 15/04/2025, foi determinada a penhora no rosto dos autos do processo n.o 0706215-36.2024.8.07.0002, que tramitam na 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF, sobre eventuais créditos que, ao final do aludido feito, venham a ser atribuídos ao ora executado. O agravante/executado apresentou exceção de pré-executividade, que foi rejeitada, nos termos da decisão agravada. Feitos esses esclarecimentos iniciais, passo, doravante, a apreciar o pedido liminar. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que não restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado. Vejamos. Deve-se observar que, nos autos de origem, houve a conversão da execução em ação monitória. Foi interposto embargos à monitória que foram rejeitados, conforme sentença judicial. Assim, com a rejeição dos embargos à monitória constituiu-se o título executivo judicial, conforme prevê o art. 702, § 8o, do CPC, a seguir transcrito: “Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701 , embargos à ação monitória. § 8o Rejeitados os embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, prosseguindo-se o processo em observância ao disposto no Título II do Livro I da Parte Especial , no que for cabível.” A partir desse momento, a relação jurídica deixa de se apoiar em título extrajudicial, passando a ter como fundamento decisão judicial dotada de força executiva, conforme dispõe o artigo 515, inciso I, do CPC. Importante esclarecer que não se pode confundir o prazo para a proposição da ação monitória (ação executiva convertida em monitória) com o prazo para o ajuizamento do cumprimento de sentença. Com efeito, os títulos que embasaram o ajuizamento da ação executiva estavam prescritos, todavia, não obstaram a conversão para a ação monitória, que tramitou regularmente, até a prolação de sentença, Dessa forma, houve a formação de título executivo judicial no curso do processo. Assim, o prazo prescricional passa a ser aquele previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, ou seja, de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença monitória — marco temporal que inaugura o direito de exigir judicialmente o cumprimento da obrigação reconhecida em juízo. Nesse sentido, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTENTE. AÇÃO DECLARATÓRIA . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EFICÁCIA EXECUTIVA. POSSIBILIDADE. CONTEÚDO CONDENATÓRIO . TÍTULO EXECUTIVO EXIGÍVEL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1 . Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de admitir a possibilidade de execução de sentença de qualquer natureza, de procedência ou de improcedência, quando esta possui conteúdo condenatório. Incidência da Súmula no 568/STJ. Precedentes. 4 . No caso, extrai-se dos autos que a decisão de improcedência proferida na ação declaratória possui eficácia executiva. Desse modo, não há falar em inexistência de eficácia executiva do título judicial. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença. Incidência da Súmula no 568/STJ. Precedentes. 6. A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do art . 206, § 5o, I, do Código Civil. Precedentes. 7. A aplicação da multa por interposição de recurso manifestamente inadmissível não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do recurso . No caso concreto, a parte recorrente interpôs os recursos legalmente previstos no ordenamento jurídico, sem abusar do direito de recorrer. 8. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no REsp: 1594440 SP 2016/0000790-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/09/2020, T3- TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020) Nesse sentido, vejamos o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça: Ementa: DIREITO PROCESSUAL. CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . PRAZO DE CINCO ANOS (05) ANOS. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DO PROCESSO. REQUISIÇÃO DE DILIGÊNCIAS INÓCUAS . NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO. 1. A prescrição intercorrente ocorre quando o credor, após ter impulsionado o Poder Judiciário com o intuito de obrigar o devedor ao cumprimento da prestação inadimplida, torna-se inerte em adotar providências necessárias ao andamento do processo. 2 . Nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do CC, prescreve em cinco (5) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. 3. Decorrido o prazo de suspensão processual de um (01) ano, previsto no art . 921, § 1o, do CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência para obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente. 4. Apelo não provido. (TJ-DF 00401167020148070007 1777226, Relator.: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 25/10/2023, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 10/11/2023). No caso concreto, observa-se que o trânsito em julgado da sentença que rejeitou os embargos monitórios ocorreu em 24/05/2021 (ID 93444487, na origem), e o cumprimento de sentença foi recebido em 02/06/2021, dentro, portanto, do prazo legal. Além disso, não houve a paralisação do processo por período superior a 5 anos, que pudesse acarretar a prescrição intercorrente, uma vez que, recentemente, em 15/04/2025, houve a penhora dos direitos aquisitivos do executado nos auto de n.o 0706215-36.2024.8.07.0002, que tramitam na 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF. Por fim, esclareço que, embora o agravante tenha alegado a nulidade de citação nas razões recursais, verifico que a referida nulidade não fez parte do pedido formulado, conforme se depreende dos pedidos constantes do recurso. Nesse contexto, em análise superficial, própria desta fase processual, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado. Além disso, não há o perigo da demora, uma vez que o reconhecimento da prescrição postulado pelo agravado poderá aguardar o julgamento do colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.” (ID 246768031, origem) Como se vê, quando o presente agravo de instrumento foi interposto, ainda não havia sido esgotada a discussão sobre a matéria (indeferimento da exceção de pré-executividade) na primeira instância, uma vez que os embargos de declaração estavam pendentes de julgamento pelo juízo a quo. Ressalte-se que a decisão pela qual rejeitados os embargos de declaração opostos tem natureza integrativa da decisão a que se referem. Dessa forma, a análise da matéria nesta sede e nos autos deste agravo de instrumento consubstanciaria supressão de instância, porque ainda havia necessidade de manifestação do juízo a quo sobre a matéria. No sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANEJADO NA PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO RECURSAL INTERROMPIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE QUE IMPÕE A FORMAÇÃO DE JUÍZO DE NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE AO AGRAVO DE INSTRUMENTE EXTEMPORÂNEO. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DOS ACLARATÓRIOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. FATO PROCESSUAL QUE NÃO AFASTA A FLAGRANTE IRREGULARIDADE NA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO ANTES QUE DECIDIDA A QUESTÃO CONTROVERTIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONDUTA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA RESPEITO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E ACARRETA INACEITÁVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA À SISTEMÁTICA RECURSAL E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inadmissível o agravo de instrumento interposto, quando pendentes de julgamento embargos de declaração no juízo de origem, porque, desde a oposição até o julgamento do recurso aclaratório, o prazo recursal se encontra interrompido para a interposição de outros recursos. 2. Cabível apenas um único recurso para atacar uma específica decisão, segundo o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, de modo que opostos embargos de declaração perante o juízo de origem, fato que acarretou a interrupção do prazo para a interposição de outros recursos, manifestamente inadmissível a interposição simultânea de agravo de instrumento. 3. Conhecer do recurso manejado pela agravante – que pretendeu manifestação desta instância recursal quando ainda pendente a matéria de apreciação em embargos de declaração – implica séria afronta ao princípio do juiz natural pela violação à competência do juízo de origem para apreciar e decidir. Ademais, evita à parte exequente o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa em procedimento irregular, ofensivo ao princípio do devido processo legal, bem como suprime o acesso ao duplo grau de jurisdição. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1398681, 0718582-06.2021.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/02/2022, publicado no DJe: 22/02/2022.) Como dito, o agravo de instrumento interposto contra a decisão integrativa, após esgotada a discussão em primeira instância, está em tramitação neste Tribunal e já foi proferida decisão de indeferimento do efeito suspensivo naqueles autos. Subsiste no sistema processual civil brasileiro o princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso, ou da unirrecorribilidade, pelo qual, para cada decisão a ser atacada, há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. Assim, salvo as exceções legais (embargos de declaração e recurso especial e extraordinário) não é possível a utilização de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão sob pena de o segundo não ser conhecido por preclusão consumativa. Assim, não é possível a tramitação simultânea dos dois agravos de instrumento. Por oportuno: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSOS. DUPLICIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ALIMENTOS. FILHO MENOR. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA. VALOR FIXADO. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS. 1. A legislação processual civil é regida pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, segundo o qual para cada ato judicial existe um único recurso disponível. A prática em duplicidade do mesmo ato processual é vedada ainda que dentro do prazo recursal, de modo que incumbe à parte deduzir toda a matéria de inconformidade em um único recurso. ( )” (Acórdão 1880794, 0709274-22.2021.8.07.0007, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no DJe: 28/06/2024.) “DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. DUPLICIDADE DE RECURSOS. UNIRRECORRIBILIDADE. ACESSÕES NÃO COMPROVADAS. Segundo o princípio da unirrecorribilidade, o ato processual só está sujeito a único recurso pela mesma parte. ( )” (Acórdão 1186881, 0001312-86.2017.8.07.0020, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2019, publicado no DJe: 23/07/2019.) Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Brasília, 1 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora